Tribunal: STM
Processo: 7000536-64.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000536-64.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade do processo por ausência do termo de apreensão, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra os votos dos Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
que não conheciam da preliminar suscitada, por se tratar de matéria imbricada
com o mérito recursal. No mérito, por maioria, negou provimento ao presente
recurso defensivo para manter incólume a sentença vergastada, que condenou o
ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos
do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA conheciam e davam provimento ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União, para reformar a Sentença a quo e absolver o ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO, do crime tipificado no artigo 290 do CPM,
com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000536-64.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE
DELITIVA ANTE A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO E DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de
droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, o Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela
Polícia Federal. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins
de elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida pela PGJM rejeitada por
maioria.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado.
A apreensão de substância entorpecente, metilenodioxianfetamina (MDA), no interior da
Organização Militar, configura o tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, constituindo crime de perigo abstrato,
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo.
No interior da caserna, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das
figuras nucleares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM.
A constatação da pequena quantidade de substância entorpecente (MDA) em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, sendo inviável a absolvição por
invocação do princípio da insignificância porque a tipicidade da conduta se dessume do
desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e
não apenas a saúde do infrator.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade do
processo por ausência do termo de apreensão arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No
mérito, por maioria, em negar provimento ao presente recurso defensivo, para manter incólume a
sentença vergastada, que condenou o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, prolatada em 8 de julho de 2021,
que condenou o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000032-42.2021.7.07.0007, in
verbis:
"[...] Os presentes autos (Evento 1, item 15) noticiam que no dia 23 de março de 2020,
por volta das 08:30, no interior do HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE (HMAR), em
Recife/PE, foi realizada uma revista de rotina nos armários do alojamento do corpo da
guarda daquela OM, onde foi encontrada, na carteira de documentos do denunciado, um
comprimido de cor avermelhada com pontos escurecidos, formato cúbico, que contém a
substância METILENODIOXIANFETAMINA (MDA), de uso proscrito no Brasil.
Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas no IPM, no momento da abordagem, o
denunciado afirmou que a substância ali encontrada era de sua propriedade, 'mas se
tratava de um comprimido que sua avó havia lhe dado para dor'.
A droga foi aprendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da
substância METILENODIOXIANFETAMINA (MDA) (Evento 1, Doc. 16, fls. 5/7).
O denunciado, em seu interrogatório (Evento 24, Doc. 2), CONFESSOU que o comprimido
encontrado em sua carteira dentro do seu armário era droga, e CONFESSOU que ela lhe
pertencia. CONFESSOU, ainda, que: havia comprado a droga em uma festa, e que não fez
uso de entorpecente durante o serviço, nem antes do serviço; que esqueceu a droga em
sua carteira; que mentiu no quartel por medo de ser expulso.
LAUDO PERICIAL DEFINITIVO (Evento 1, item 17) constatou a presença de um comprimido
de cor avermelhada com pontos escurecidos, formato cúbico, apresentando impressão
em baixo relevo com as inscrições 'YOU TUBE' e massa líquida de 0,39g (trinta e nove
centigramas), e os testes laboratoriais resultaram POSITIVO para a presença da
substância Metilenodioxianfetamina (MDA). Ressalta-se que a Metilenodioxianfetamina
está inserida na LISTA SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA F2), subitem da LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar
dependências física ou psíquica, de acordo com a Portaria Nº 344/98- SVS/MS, de 12 de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
maio de 1998.
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o
denunciado praticou crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de, consciente
e voluntariamente, 'guardar' substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização dos seus superiores, e em desacordo com determinações legais
e regulamentares, haja vista que, in casu, nenhuma lei e nenhum ato infralegal
respaldava a conduta do agente ao tempo em que ela foi perpetrada.[...]".
Integram o acervo probatório colhido no bojo do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000156-
59.2020.7.07.0007, entre outros, os seguintes documentos:
- Relatório do IPM (evento 1, arq. 13, do IPM);
- Solução do IPM (evento 1, arq. 14, do IPM);
- Laudo pericial nº 260/2020, confeccionado pelo Polícia Federal, que detectou, no material apreendido, a
presença da substância metilenodioxianfetamina (MDA), de uso proscrito conforme a Portaria SVS/MS nº
344/98, que pode determinar dependência física ou psíquica (evento 1, arq. 17, do IPM);
- Laudo de informações sobre substância entorpecente (evento 15 do IPM) elaborado pelo 1º Ten Médico
RAFAEL LEÔNIDAS CRISTIANO ABREU, psiquiatra, do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), no qual
afirmou que:
"Algumas drogas sintéticas semelhantes à anfetamina estão entre as substâncias
controladas mais consumidas no ocidente, sendo as principais representantes desta
classe a 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA, Ecstasy), a 3,4-
metilenodioxietilanfetamina (MDEA, Eve) e a 3,4-metolenodioxianfetamina (MDA).
Tais drogas sintéticas têm principalmente propriedade estimulantes e alucinógenas.
Contudo, as atividades farmacológicas destas substâncias não se restringem apenas às
essas duas propriedades, mas também relacionada a indução de um estado emocional
agradável, com aumento da empatia, comunicabilidade e sociabilidade.
Ou seja, o MDA é uma substância experimental ilícita, derivado de anfetamina que inibe a
captação dos neurotransmissores de catecolamina. Droga tem a capacidade de induzir:
alucinações, delírios, ideações paranoides e outras alterações de humor e pensamento.
Dependendo do tempo de consumo e dose, pode destruir os neurônios serotoninérgicos.
[...]".
A denúncia foi recebida em 24 de março de 2021 (evento 1, arq. 2, da APM).
Na qualidade de testemunhas ministeriais, foram ouvidos a Cap CLAUDECI PAULINO VIEIRA; o 2º Ten
HEIDELBERGSON OLIVEIRA MELO; o 1º Ten ANDRÉ FELIPE MALVAR LOPES; a Cap JULIANA FARIAS COELHO
CÂMARA FERREIRA; e o 1º Ten ANDRÉ FELIPE MALVAR LOPES (eventos 27 e 49 da APM).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 24 da APM).
Quando interrogado em Juízo, o apelante confessou que a substância apreendida era de sua propriedade,
mas que, por esquecimento, ingressou no HMAR portando o entorpecente dentro de sua carteira (evento
49, arqs. 3, 4 e 5, da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM pleiteou a juntada da escala de serviço dos dias 22 e 23 de março
de 2020, e a DPU nada requereu (evento 50 da APM). O pedido ministerial foi deferido e o Boletim Interno
nº 54/2020 foi juntado aos autos no evento 54 da APM.
Em sede de Alegações Escritas[1], o MPM requereu a condenação do acusado como incurso no art. 290,
caput, com a agravação prevista no art. 70, inciso II, alínea "l" (estar em serviço), ambos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
A nobre DPU[2], por seu turno, pleiteou a absolvição do ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO,
ante a ínfima quantidade da substância apreendia, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, ou,
ainda, por aplicação dos princípios da insignificância e da fragmentariedade (ultima ratio), com fulcro no
art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM. Ademais, suscitou a inconvencionalidade do art. 290 do CPM perante
as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1988).
Subsidiariamente, requereu o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 72, inciso I
(agente menor de 21 anos), c/c o inciso III, alínea "d" (confissão espontânea), do CPM.
Em Sessão de Julgamento
[3] realizada em 6 de julho de 2021, por videoconferência, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na
denúncia, para condenar o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU foi intimada da sentença condenatória em 9 de julho de 2021, e interpôs a presente Apelação no
dia 17 imediatamente posterior (eventos 100 e 102 da APM).
Em suas razões recursais (evento 1, arq. 4), a Defesa requereu a absolvição do apelante, ante a ausência
de dolo ou por aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, pela falta de ofensa ao bem jurídico
tutelado, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM.
O Parquet das Armas, em suas contrarrazões (evento 1, arq. 5), pugnou pelo desprovimento do recurso
interposto pela Defesa, com a manutenção sentença condenatória impugnada.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 6, da lavra do
ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, suscitou preliminar de
nulidade do processo ante a ausência do auto de apreensão da substância apreendida. No mérito, opinou
pelo desprovimento do recurso defensivo e pela manutenção da sentença condenatória vergastada,
mantendo-se todas as condições impostas à concessão do benefício da suspensão condicional da pena
(sursis).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA APRENDIDA, SUSCITADA PELA PGJM:
No parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, foi
suscitada preliminar com indicação de vício de nulidade insanável, ao argumento de que não restou
comprovada a materialidade do crime. Nesse passo, requer a ação penal sofra anulação sem renovação
(Evento 6).
Não vislumbro como proceder tal tese.
Apesar da ausência do Termo de Apreensão, a prova da materialidade delitiva é extraída do DIEX nº 87-
Contg/HMAR[4], lavrado pelo Comandante do Contingente, no dia dos fatos (23 de março de 2020), e
endereçado ao Chefe da 2ª Seção do HMAR, no qual foi constava, em anexo, o envio de: a) 1 (um)
envelope em plástico transparente medindo 5x4 cm; e b) 1 (um) comprimido na cor vermelha, medindo
8x8mm, grafado em baixo relevo "YOU TUBE", sob a seguinte narrativa:
"Remeto os materiais anexos, os quais foram encontrados pelo STen HEIDELBERGSON
OLIVEIRA MELO por volta das 08:30 horas do dia de hoje, na carteira de documentos do
Sd EV CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO, durante a revista rotineira de armários
realizada no Alojamento de Cb/Sd.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
Informo que o referido material será entregue diretamente a essa Chefia".
A teor do Ofício nº 001-JFCCF/HMAR[5], EB nº 64583.005411/2020-12, a Encarregada solicitou, em 2 de
abril de 2020, à Polícia Federal de Pernambuco/RE, a elaboração de laudo pericial da substância
apreendida, com as mesmas características referentes ao entorpecente e ao local de acondicionamento
constantes no mencionado DIEX.
Por fim, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 260/2020 certificou que a substância apreendida se
tratava de 1 (um) comprimido, de cor avermelhada, com impressão em baixo relevo contendo a inscrição
"YOU TUBE", acondicionada em um envelope de plástico tipo zip-lock, idêntico ao informado no ofício e no
DIEX citados.
Ao examinar o conjunto probatório carreado aos autos, tomando-se a confissão do réu, aliada aos relatos
fornecidos pelos colegas de farda que presenciaram o fato e as informações constantes na peça
inaugural, e referido Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela Polícia
Federal, a lavratura do Termo de Apreensão seria mera formalidade, sob a óptica de que o processo é
instrumento ou meio para o alcance da verdade real, e não um fim em si mesmo. Logo, ficou evidente
que o apelante, inequivocamente, guardava consigo a substância entorpecente apreendida em local
sujeito à Administração Militar.
A inexistência de Auto de Apreensão do psicotrópico trata-se de simples irregularidade e, diante das
provas colhidas, a sua ausência não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Até porque não há,
nos autos, qualquer circunstância que sugira não ser a droga periciada, a encontrada com o réu.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000[6], na qual laborou
como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO CLANDESTINO
(ARTS. 290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO
CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE DANO. IRRELEVÂNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
[...] O STM tem decidido que a ausência do termo de apreensão da substância, por si só,
não caracteriza inconsistência da materialidade delitiva, desde que haja outros elementos
de prova que a corroborem. Precedentes.
8. Apelo desprovido. Decisão por maioria.".
Ainda nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000071-
55.2021.7.00.0000[7], que teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM. REGULARIDADE DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. EMBARGOS REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A ausência de Termo de apreensão de substância entorpecente não configura
impeditivo para o decreto condenatório na medida em que outros meios de prova se
façam presentes e demonstrem aptidão e robustez no processo de convencimento do
julgador.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
2. Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a ausência do termo de apreensão
de entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar uma
absolvição, especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a
individualização da substância recolhida. 3. Rejeitados os Embargos Infringentes. Decisão
por maioria.".
Por último, oportuno citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá
ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas habéis à comprovação da materialidade delitiva. [...].". (STF. HC
136.123/RS. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em 11.10.2016.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por ausência do termo de apreensão arguida
pela PGJM.
II - DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva se encontra pautada ausência de dolo ou na
ínfima quantidade da substância apreendida, 0,39g (trinta e nove centigramas), por falta de lesão ao bem
jurídico tutelado, ou ainda por aplicação do princípio da insignificância.
Razão não assiste ao apelante. Vejamos.
A autoria delitiva se dessume da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância
em poder do ora apelante, em lugar sujeito à Administração Militar, encontrada em seu armário, dentro
de sua carteira, durante revista procedida pelo 2º TEN HEIDELBERGSON OLIVEIRA MELO (evento 27, arqs.
3 e 4 da APM).
O apelante confessou ter ingressado na OM portando o produto ilícito, adquirido em uma festa, em data
anterior aos fatos (evento 49 da APM).
O material apreendido foi submetido à análise laboratorial[8] pela Unidade Técnico-Científica da Polícia
Federal, cuja conclusão constatou a presença do princípio ativo Metilenodioxianfetamina (MDA) ou
Tenanfetamina, em uma massa de 0,39 g (trinta e nove centigramas).
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida acerca da autoria, tampouco quanto à composição do
entorpecente apreendido.
No tocante à ausência de dolo, pode-se afugentar qualquer incerteza nesse sentido, à luz dos vastos e
coincidentes relatos testemunhais, da pronta confissão assumida em juízo pelo réu e demais elementos
circunstanciais de prova colhidos durante a fase inquisitorial. Aliás, a própria situação de flagrância vai na
contramão de eventuais escusas referentes a não intencionar portar a droga, haja vista que não foi
provado que alguém a pôs em poder do acusado para prejudicá-lo.
É de larga sabença que todo militar recebe instrução teórica e prática quanto à proibição de ingresso de
entorpecente no aquartelamento. Sem maiores elucubrações, o caso ora examinado não configura
exceção às admoestações amiúde trazidas intramuros quanto à ilicitude de drogas no ambiente militar.
A afirmação do acusado de que portava o comprimido entorpecente por esquecimento não afasta a
tipicidade da conduta conforme reiterada jurisprudência[9] do Egrégio Superior Tribunal Militar, na
medida em que foi possível atestar a materialidade da conduta por meio do Laudo Pericial.
Quanto à tese defensiva relacionada a ínfima quantidade do material apreendido apta a
configurar, no caso, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, ou, ainda, a atipicidade da conduta por
aplicação do princípio da insignificância, essas teses mostram-se frágeis, uma vez que essa substância

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, pode, conforme prova pericial, causar dependência física ou
psíquica, foi encontrada no armário do apelante, que estava de serviço.
Assim, mostra-se patente o risco para a segurança da OM e do efetivo militar, uma vez que mesmo uma
reduzida quantidade de material apreendido é capaz de repercutir em imensurável perigo.
Esta Corte Castrense já se posicionou, em diversas oportunidades, no sentido de que o princípio da
bagatela se mostra incompatível com a índole do processo penal militar, porque o desvalor da conduta
atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas para a saúde do infrator.
Entre os inúmeros princípios que informam o direito penal contemporâneo, um deles é o da intervenção
mínima, segundo o qual o direito penal deve limitar-se a incriminar apenas o essencial e o indispensável
para a manutenção das condições da vida em sociedade. Esse princípio está umbilicalmente ligado a
outros três: o da relevância; o da alteridade; e o da lesividade.
O princípio da relevância requer, no plano abstrato, que somente condutas de acentuado desvalor
social sejam incriminadas e que, no plano concreto, sejam punidas. É de adoção preferível ao seu
oposto, o impropriamente denominado princípio da insignificância.
Nos delitos de bagatela, o princípio aplicável é o da insignificância, que não se confunde com o da
adequação social, pois, enquanto este último pressupõe a total aceitação social da conduta, o princípio
da insignificância apenas tolera sua prática em face da escassa lesividade, continuando, todavia, a
conduta como antissocial.
Sabe-se que tal princípio funciona como corretivo e não como neutralizador da tipicidade legal, sendo
inaplicável ao delito de uso de substância entorpecente por se tratar este de crime de perigo abstrato,
pouco importando a quantidade encontrada em poder do usuário.
É intolerável que um militar, de serviço, venha a guardar consigo substância entorpecente para uso
próprio, tendo em vista o perigo presumido de criar uma situação de risco para a integridade física da
tropa. Após o uso de droga, certa será a diminuição substancial da habilidade no manuseio do
armamento, de suas faculdades mentais e de seus reflexos.
Cito como precedentes a Apelação nº 7000057-08.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, publicada no Dje em 6/8/2020; a Apelação nº 7000028-
55.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, publicada
no Dje em 10/6/2020; e, a Apelação nº 7000136-21.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, publicada no Dje em 26/9/2019.
Nesse particular, cabe registrar que o art. 290 do CPM não tutela apenas a saúde do agente, como
também os princípios constitucionais de hierarquia e de disciplina, necessários à manutenção da
segurança do aquartelamento. Assim, não é admissível o mínimo de vulnerabilidade na tropa em
consequência do porte de entorpecente por quaisquer de seus integrantes.
Por derradeiro, percebe-se, a toda evidência, que as escusas trazidas pela Defesa na missão de isentar
o apelante de responsabilidade penal pelo porte de tóxico ilegal são frágeis, além de se mostrarem
despidas de veracidade no tocante a colocar em dúvida a presença do dolo, restando inequívoca a
vontade consciente de praticar as condutas descritas no artigo 290 do CPM.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso defensivo, para manter incólume a sentença
vergastada que condenou o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.

[1] Evento 64 da APM.
[2] Evento 67 da APM.
[3] Evento 89 da APM.
[4] Evento 15 do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000156-59.2020.7.07.0007.
[5] Evento 16 do IPM.
[6] Publicada no Dje em 6/8/2021.
[7] Publicado no Dje em 5/8/2021.
[8] Evento 1, arq. 17, do IPM.
[9] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000910-17.2020.7.00.0000. Relator Ministro

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 28/11/2021 07:04:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0688de9
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de publicação 16/06/2021. Apelação nº 7000682-
42.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Publicação no Dje22/2/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:34:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126cba1cce
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000536-64.2021.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, prolatada em 8 de julho de 2021,
que condenou o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União requereu a absolvição do apelante, ante a ausência de
dolo, visto que o apelante não tinha consciência de estar transportando uma substância ilícita.
4. Ressalta que, diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, não há motivo para condenar o
apelante, tendo em vista a perfeita adequação do princípio da insignificância no caso em exame.
5. Ao final, afirma que faltou ao resultado jurídico da conduta do acusado um conteúdo significativo, de
relevância, de lesão efetiva à saúde. Logo, faz jus que sua conduta seja considerada atípica ou, na pior das
hipóteses, o reconhecimento de uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, vez que o crime praticado é de
pouca relevância, isso por força do art. 439, alíneas "b" ou "d", ambas do Código de Processo Penal Militar.
6. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela manutenção da condenação imposta ao ex-Sd Ex
CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO.
7. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, que suscitou preliminar de nulidade do
processo ante a ausência do auto de apreensão da substância apreendida. No mérito, opinou pela
improcedência do recurso.
8. Nesta assentada, a douta maioria votou acompanhando o voto da lavra do eminente Ministro Relator
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que rejeitava a preliminar de nulidade do processo por ausência do
termo de apreensão, arguida pela douta PGJM.
9. Todavia, entendi que a matéria alegada pelo suscitante estava inteiramente imbricada com o mérito,
deixando para apreciá-la posteriormente, ou seja, na análise da materialidade do delito (art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do STM).
10. Por este motivo, votei vencido não conhecendo da preliminar suscitada.
11. Em relação à discussão do mérito, como bem salientou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a amostra de
material analisada pela perícia não foi previamente apreendida.
12. A meu sentir, houve quebra da cadeia de custódia pela ausência do Termo de Apreensão da droga.
13. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal
Militar, é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:34:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126cba1cce
face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.
14. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
15. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
16. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
17. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
18. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
19. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:34:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126cba1cce
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
20. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
21. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições
pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:34:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126cba1cce
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por
detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
22. Dessa forma, entendi não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do Apelante pelo crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em
razão da ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deveria ser aplicado, no
caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei vencido não conhecendo da preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/11/2021 09:34:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126cba1cce
Militar, de nulidade do processo por ausência do termo de apreensão, por se tratar de matéria imbricada com o
mérito recursal, e dei provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando a
Sentença a quo, absolver o ex-Sd Ex CHRISTIAN ALAN DA SILVA GUSMÃO do crime tipificado no artigo 290 do
CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor